Tribunal: TJMT
Processo: 1016489-44.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016489-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), E B MOLINARI LTDA - CNPJ: 09.153.204/0001-37 (AGRAVANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SAPEZAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS APLICADAS EM PROCESSO DISCIPLINAR. OPÇÃO MUNICIPAL PELA LEI Nº 14.133/2021. INAPLICABILIDADE DE DECRETO LOCAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por empresa prestadora de serviços médicos contra decisão que indeferiu liminar pleiteada em mandado de segurança impetrado para suspender os efeitos de penalidades administrativas aplicadas em processo disciplinar, consistentes em impedimento de licitar e contratar com o Município por três anos, além de multa de 15% sobre o valor contratado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o Decreto Municipal nº 89/2015 ainda tem aplicabilidade para reger a dosimetria de penalidades em contratações públicas municipais; (
ii
) se a ausência de filial no município comprometeu a execução contratual a ponto de justificar a imposição da penalidade máxima; e (
iii
) se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência recursal, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O Município de Sapezal exerceu a faculdade prevista no art. 191 da L. nº 14.133/2021, optando pela aplicação integral do novo regime licitatório, o que torna incompatível a utilização simultânea do Decreto Municipal nº 89/2015, editado sob a égide da Lei nº 8.666/1993.

4. A alegação de regularidade na prestação dos serviços contratados demanda análise probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança, sendo certo que a ausência da filial comprometeu cláusula essencial do contrato voltada à política pública de saúde.

5. A decisão agravada analisou adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos relevantes, inexistindo probabilidade do direito ou risco de dano aptos a justificar a concessão da tutela de urgência recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “
1. É incabível a aplicação de normas regulamentares editadas sob o regime da Lei nº 8.666/1993 quando o ente público opta pela incidência integral da Lei nº 14.133/2021, conforme art. 191. 2. A análise da proporcionalidade da sanção administrativa imposta em procedimento disciplinar exige dilação probatória e não comporta reexame por meio de mandado de segurança. 3. A concessão de tutela de urgência em agravo de instrumento pressupõe demonstração simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano, nos termos do art. 300 do CPC/2015."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por E. B. Molinari Ltda., nos autos do Mandado de Segurança Cível nº 1002133-38.2024.8.11.0078, impetrado contra atos do Prefeito Municipal de Sapezal.

A agravante busca a reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que indeferiu o pedido liminar de suspensão dos efeitos das penalidades administrativas aplicadas no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 001/2024, consistentes em impedimento de licitar e contratar com o Município pelo prazo de três anos, além de multa de 15% sobre o valor contratado.

Alega, em síntese, que a sanção foi aplicada sem observância do devido processo legal, da gradação das penas e da proporcionalidade, com fundamento equivocado, diante da suposta desconsideração do Decreto Municipal nº 89/2015, que estabeleceria parâmetros mais benéficos para a aplicação de penalidades, especialmente quanto à exigência de advertências anteriores como pressuposto para a imposição da sanção de impedimento.

Sustenta, ainda, que os serviços contratados foram regularmente prestados, com a realização de exames de imagem no âmbito da Ata de Registro de Preços nº 237/2023, oriunda do Pregão Presencial nº 045/2023, e que eventual descumprimento formal relativo à abertura de filial não justificaria a penalidade máxima imposta.

A decisão agravada indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ao reconhecer a ausência de plausibilidade jurídica mínima para acolhimento da tese recursal, por demandar análise probatória incompatível com a cognição sumária própria da fase inaugural.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, sustentando, em suma, a inaplicabilidade do Decreto Municipal nº 89/2015, diante da opção pela regência exclusiva da Lei Federal nº 14.133/2021 no certame licitatório, bem como a impossibilidade de controle judicial do mérito administrativo sem dilação probatória, o que afastaria a via estreita do mandado de segurança.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A análise do presente recurso reclama, inicialmente, a verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência recursal, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma legal.

Como é cediço, a tutela provisória de urgência demanda a probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), ambos a serem demonstrados cumulativamente.

No caso em exame, sob o crivo da cognição sumária própria desta fase recursal, não se constata a presença desses requisitos em grau suficiente a justificar a suspensão liminar das penalidades administrativas impostas à agravante.

A decisão agravada enfrentou adequadamente a matéria, ao observar que a discussão sobre a legalidade da sanção imposta exige análise aprofundada de elementos fáticos e jurídicos, tais como a vigência e aplicabilidade do Decreto Municipal nº 89/2015, a regularidade da execução contratual, a adequação da penalidade à conduta apurada, e a presença ou não de circunstâncias atenuantes.

Todos esses aspectos são objeto do mandado de segurança originário e serão analisados pelo juízo de primeiro grau com a devida amplitude cognitiva.

A agravante sustenta que o Decreto Municipal nº 89/2015 permanece vigente e aplicável, especialmente no que se refere à dosimetria das penalidades administrativas, por estabelecer condicionantes específicas para a aplicação da penalidade de impedimento de licitar, como a prévia imposição de duas advertências no prazo de doze meses.

Todavia, não lhe assiste razão.

A Administração Pública municipal, à luz do art. 191 da Lei nº 14.133/2021, optou pela adoção integral do novo regime jurídico licitatório. Conforme consignado nas contrarrazões, a Lei Federal nº 14.133/2021 passou a reger integralmente as contratações, inclusive os procedimentos sancionatórios delas decorrentes.

Com efeito, o referido art. 191 estabelece, de forma categórica, a vedação à aplicação combinada de regimes jurídicos distintos:

“Art. 191. [...] vedada a aplicação combinada desta Lei com as citadas no referido inciso.”

O Decreto Municipal nº 89/2015, ao regulamentar expressamente o art. 87 da revogada Lei nº 8.666/1993, perdeu sua força normativa quando a municipalidade optou pela incidência integral do novo estatuto licitatório federal. Pretender utilizá-lo para suavizar as consequências de infrações ocorridas no contexto de contratos regidos pela nova legislação configura indevida mescla normativa, expressamente vedada pela nova Lei de Licitações.

A agravante alega ter prestado regularmente os serviços, inclusive entregando os exames contratados antes da rescisão contratual, de modo que o eventual descumprimento formal, consubstanciado na ausência de abertura de filial, seria passível, no máximo, de advertência.

Contudo, tal alegação exige valoração subjetiva de provas sobre a execução contratual, confronto com documentos fiscais e operacionais, bem como análise do grau de comprometimento da política pública de saúde municipal decorrente da conduta da contratada.

A exigência de instalação local para a prestação dos serviços de exames de imagem encontra respaldo no edital e visa garantir acesso célere da população local à assistência médica, evitando o deslocamento de pacientes a outros municípios — cláusula, portanto, essencial ao contrato.

A ausência da filial comprometeu esse objetivo. Assim, a aplicação da sanção máxima, embora severa, não se mostra desprovida de razoabilidade ou desproporcionalidade manifesta, sobretudo porque resultou de procedimento administrativo regular.

Registre-se que o mandado de segurança não se presta ao reexame da dosimetria da pena, quando ausente ilegalidade patente ou abuso de poder evidente.

A revisão da gravidade da penalidade, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exige exame aprofundado das provas e das circunstâncias do caso concreto, o que se revela incompatível com a via estreita e documental do mandado de segurança.

Dessa forma, a pretensão recursal extrapola os limites objetivos da cognição possível nesta fase e via processual, devendo ser dirimida com maior profundidade pelo juízo originário.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência no mandado de segurança originário, por ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025